Tribunal: TJES
Processo: 0001989-58.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001989-58.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos. Pretende-se o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução da pena-base, bem como o arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa permite a redução da pena-base abaixo do mínimo legal; (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes.
4. O entendimento foi consolidado pelo STF (Tema 158 da Repercussão Geral) e pelo STJ (Tema 1902 de Repetitivos), em atenção ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.
5. Não há ilegalidade na sentença que reconhece as atenuantes, mas mantém a pena no mínimo legal.
6. Reconhecida a atuação da defensora dativa na fase recursal, são devidos honorários, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

São devidos honorários recursais à defensora dativa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 68; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 231;
STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024;
TJES, Apelação Criminal nº 0006991-43.2023.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001989-58.2022.8.08.0006

APELANTE:

THIAGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Criminal
de
Aracruz

(
ID nº 10993238
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Recurso interposto em ID nº 10993244, pretendendo-se, em síntese:
(i)
o reconhecimento da atenuante da confissão;
(ii)
o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10993245 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14117868).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Rio Córrego das Pedras, bairro Fátima, no município de Aracruz, Thiago Henrique Pereira de Souza, portava 01 (uma) arma de fogo, espécie escopeta, calibre .12, de fabricação caseira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado através de atividade industrial em sua residência, fabricou a arma de fogo apreendida para fins de comercialização.

Durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações de que um indivíduo trajando camisa de time e short preto estaria no bairro de Fátima portando uma arma de fogo.

Imediatamente, a equipe se dirigiu ao local e avistou o denunciado com as mesmas características informadas, oportunidade em que fizeram busca pessoal e localizaram com o mesmo, 01 (uma) arma de fogo, espécie escopeta, calibre .12, fabricação caseira.

Diante dos fatos, Thiago foi conduzido à Delegacia, onde confessou a propriedade da arma, acrescentando, ainda, que ele mesmo fabricou ao artefato e que já o fez outras vezes, ocasião em que obteve lucro com a comercialização das mesmas.

Pois bem.

Requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a presença da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixou de aplicá-las, consignando como óbice o teor da Súmula nº 231 do STJ, por estar a pena-base já fixada no patamar mínimo legal.

Com efeito, dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Este entendimento foi reafirmado pelo STF no Tema nº 158
1
da Repercussão Geral e pelo STJ no Tema nº 190
2
do Recurso Repetitivo. A fixação da pena aquém do mínimo legal violaria o princípio da legalidade e a segurança jurídica.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. O recurso busca a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula nº 231 do STJ dispõe expressamente que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido pelo tipo penal. 4. O Superior Tribunal de Justiça reafirma a validade da Súmula nº 231, ressaltando que a fixação de penas deve observar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o método trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do Código Penal. 5. A fixação de pena aquém do mínimo legal violaria o princípio da legalidade, a separação de poderes e a segurança jurídica, além de contrariar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ e o entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, J. 14.08.2024. (Apelação Criminal - Data: 05/May/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal -Número: 0006991-43.2023.8.08.0048 - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA)

Diante do exposto, verifica-se que o édito sentencial está em harmonia com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em redução da pena-base aquém do mínimo legal, ainda que haja o reconhecimento de atenuantes. Assim, descabida a pretensão defensiva aduzida neste apelo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogado dativo Dr. Gleidson Demuner Patuzzo (OAB nº 21.064/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pelo

Advogado
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
6
00,00 (
seiscentos
reais).

É como voto.

8

1
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.